Tribunal: STF
Processo: HC 246273
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Samyra Kathleen de Oliveira Marostica e outro, em favor de Rodrigo Bernardo Paixão, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 905.063/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de RODRIGO BERNARDO PAIXAO, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da Apelação Criminal n. 0000090- 97.2018.8.26.0027. 



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa. 



    Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, o qual negou provimento ao recurso nos termos do acórdão de fls. 18/26. 



    No presente writ, a defesa sustenta que o paciente preenche todos os requisitos necessários ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Relata que o paciente é primário, sem antecedentes e não integra organização criminosa. 



    Aduz que a quantidade de drogas apreendidas, por si só, não se presta a demonstrar que o paciente se dedica às atividades criminosas. 



    Requer, em liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório, e, no mérito e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima.”(www.stj.jus.br)



    No STJ, o habes corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Neste writ, a impetrante requer “a) A concessão liminar da ordem impetrada para que o v. Acórdão coator, seja modificado quanto ao reconhecimento e incidência da minorante do tráfico privegiado, reduzindo-se em 2/3 a pena condenatória do Paciente; b) Alternativamente, não sendo o entendimento dos Emérito Ministros, o reconhecimento da minorante em seu máximo; que seja esta reconhecida, pelo menos, em seu mínimo, caracterizando assim o tráfico privilegiado; c) Com a revisão da pena nos termos requeridos, ainda em sede de liminar, requer-se a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos; d) Subsidiariamente requer-se a liminar para a fixação do regime aberto.”



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    O STJ não conheceu do habeas corpus porque ele foi impetrado em 11.4.2024 para questionar um acórdão da apelação publicado em 28.5.2019.



    Com efeito, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e pretende, cinco anos depois, desconstituir a sentença condenatória para ver aplicado o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pleito irrazoável, na medida em que, pelo decurso do tanto, a pena deveria, a rigor, ter sido extinta pelo cumprimento.



    Não se verifica teratologia no acórdão ora impugnado a reclamar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente